Tribunal: TJDFT
Processo: 0052550-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0052550-80.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: SAUBER CERVEJARIA LTDA - EPP AGRAVADOS: MARIA MARGARIDA ALVES, SIG 10PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SAUBER CERVEJARIA LTDA – EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF no 32.023, conforme requerido no id. 15376017, e, no tocante à parte agravada, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671, consoante pleiteado ID 16149617. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026